Tribunal: TJMT
Processo: 1020796-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020796-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), ARIEL DE LIMA PIRES - CPF: 067.132.661-93 (PACIENTE), 7o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ALVES MOREIRA - CPF: 062.721.419-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SANTOS AMARAL - CPF: 020.285.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA SILVA CASTRO - CPF: 047.910.751-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA BATISTA ZENGO - CPF: 075.115.941-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 065.347.301-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI ROMANO MENDES DE ARAUJO - CPF: 608.876.933-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMENIQUE OLIMPIA AMADO - CPF: 063.290.811-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CARVALHO MACHADO - CPF: 038.263.621-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 044.161.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEITE MELO - CPF: 708.269.561-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DAYANE PEREIRA - CPF: 060.583.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CORREIA DE AZEVEDO - CPF: 048.105.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS MARQUES - CPF: 058.631.731-73 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA MORAIS ROSA - CPF: 061.918.181-81 (TERCEIRO INTERESSADO), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO - CPF: 062.514.151-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 048.106.041-36 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA MARIA PEREIRA FREITAS - CPF: 095.878.461-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA - CPF: 029.596.681-54 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.709.501-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.951.771-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA DE FIGUEIREDO ANTUNES - CPF: 812.114.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, IDÊNTICA SITUAÇÃO JURÍDICA DE CORRÉU SOLTO, PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA “
MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
” OU CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM DOMICILIAR – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA MOTIVADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GRAU DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM OUTROS MEMBROS DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – JULGADOS DO STF E STJ – PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PACIENTE DESEMPREGADO – IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS – SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA DO CORRÉU – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA LIBERDADE PROCESSUAL CONCEDIDA INJUSTIFICÁVEL – JULGADO DO TJMT – FUNÇÃO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRIÇÃO PREVENTIVA IMPRESCINDÍVEL – ARESTOS DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR O MEIO SOCIAL – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DAS CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA PRESO – PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 IMPERTINENTE – ENTENDIMENTO DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

O
possível grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, inclusive com vínculo direto e estável com codenunciados responsáveis pelo abastecimento/fornecimento de drogas ao grupo criminoso, autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ).

Os predicados pessoais não justificam, por si só, a revogação da custódia preventiva,
sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC no 174102/RS).

“Incabível a extensão de benefício concedido a outro acusado se a ordem liberatória funda-se em razões de natureza pessoal e se não há identidade entre as situações fáticas e jurídicas descritas na persecução penal originária.”
(TJMT, HC no 2044/2016)

“Se a paciente exercia função relevante na organização criminosa, evidencia-se ‘sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública’, de modo que a substituição por medidas cautelares alternativas afigura-se impertinente (STJ, HC no 473.605/MT).”
(TJMT, HC N.U 1010541-97.2020.8.11.0000)

“O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco, encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, ou que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário, limitando-se a indicação de aspectos genéricos sobre a pandemia, o que, por si só, não conduz a revogação da prisão.”
(TJMT, HC, N.U 1014725-96.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020796-17.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ITAMAR LIMA DA SILVA

PACIENTE(S): ARIEL DE LIMA PIRES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ARIEL DE LIMA PIRES contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas – art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 60548466).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem 19 (dezenove) anos de idade, residência fixa e trabalho lícito, encontrando-se na mesma situação jurídica do corréu Waldecir da Silva Dutra Leite, o qual teve a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1015052-41.2020.8.11.0000, a autorizar a extensão dos efeitos do acórdão; 3) a custódia poderia ser convertida em prisão domiciliar, em razão da pandemia de COVID-19.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada “
mediante a imposição de medidas cautelares diversas
” ou, subsidiariamente, convertida em domiciliar (ID 60548459), com documentos (ID’s 60548462/

60548474).

O pedido liminar foi indeferido (ID 60915534).

O Juízo singular prestou informações (ID 61949973).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Crime de Organização Criminosa – Decisão que manteve a prisão preventiva decretada em face do Paciente e outros 35 (trinta e cinco) acusados, para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade dos delitos, revelada pelo modus operandi utilizado e pela dedicação da organização criminosa, supostamente, à prática de tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva decretada após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, ante a necessidade de frear a continuidade da ação do grupo criminoso. Demonstração suficiente de que o paciente integra organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas bem como concorre com a organização “Comando Vermelho” que atua na região. Predicados pessoais que não justificam, por si só a revogação da prisão cautelar. Extensão do benefício concedido a codenunciado. Impossibilidade. Situação fático-processual diversa. Risco de contaminação pelo COVID-19 não demonstrado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 62928982)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“
[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.

59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]

67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe. [...]

3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS

3.1.14. - FERNANDO FELIPE CAMPOS, epíteto “PATOLINO” e ARIEL DE LIMA PIRES, epíteto “L.A ”

324. A autoridade Policial informou que Fernando foi alvo da interceptação telefônica e utilizou numeral cadastrado em seu próprio nome.

325. A prisão preventiva dos representados se justifica, pois de acordo com a representação, Fernando Felipe Campos atua na comercialização de drogas nas cidades de Nova Monte Verde/MT e Nova Bandeirantes/MT, sendo que atua associado ao investigado Ariel de Lima Pires.

326. Verifica-se que a representação destacou que um homem não identificado (HNI) solicitou ao investigado Fernando Felipe Campos o valor de R$ 50,00 de “CHÁ” fiado, termo comumente utilizado em referência a maconha, porém

FERNANDO diz que precisa da autorização de Ariel de Lima Pires para realizar a transação. [...]

327. Ademais, extrai-se da representação que em outra ligação um homem não identificado (HNI) conversa com Fernando Felipe Campos, o qual oferece cinco gramas de “GORDURA”, porém, o usuário afirma que não tem dinheiro para efetuar o pagamento à vista, sendo que neste momento entra Ariel de Lima Pires na negociação e aceita negociar a “GORDURA” para pagamento futuro, conforme os diálogos transcritos às fls. 102/105 – da representação – Alvo 66984003869, 11/04/2020 13:25:19 Pg. 06 do RT 18/2020 (NI Alta Floresta)

328. Por outro lado, relatou a Autoridade Policial que “cumpre ressaltar que a apreensão realizada em Alta Floresta que ARIEL relata, oportunidade em que diz que seu fornecedor perdeu uma carga de skank, faz referência ao investigado nos autos do IP 55.4.2020.10161, de 26/03/2020, quando foram flagranteados os suspeitos DOMENIQUE OLIMPIA AMADO, ALISSON SANTOS AMARAL e PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO”.

Assim, fica demonstrado que os representados Ariel e Fernando, além do tráfico de drogas, concorrem com a organização “COMANDO VERMELHO” que atua na região.

329. Por fim, conforme foi demonstrado nos tópicos 3.1.3., o representado Peterson e os demais presos no referido dia são integrantes da organização “Comando Vermelho”.

Assim, fica claro que Ariel e Fernando trabalham com o apoio e com o aval da ORCRIM.

330. Diante disso, o delegado de polícia representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados Fernando Felipe Campos e Ariel de Lima Pires, em razão do cometimento dos crimes previstos no artigo 2o da lei federal n° 12.850/2013 e no artigo 33 da lei federal n° 11.343/2006.

[...] 340. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir os representados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal. [...]

652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...] 10. ARIEL DE LIMA PIRES - epíteto ‘L.A’ [...]”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – ID 34268010).

Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que,
“após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
, bem como determinou o encaminhamento dos autos
“com a máxima urgência”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais representados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 632522/Comarca de Cuiabá).

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP -

(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – PJE N.U 1002542-72.2020.8.11.0007).

Em 3.9.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia (Código 635604/Comarca de Cuiabá).

Pois bem.

A
prisão cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [responsável pela comercialização de drogas
nos municípios de Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes] e
vínculo com outros integrantes
[ligado ao codenunciado Fernando Felipe Campos e aos fornecedores de substância entorpecente Domenique Olimpia Amado, Alisson Santos Amaral e Peterson Willian Ariati de Castro
].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Ademais, o
possível grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, inclusive com vínculo direto e estável com codenunciados responsáveis pelo abastecimento/fornecimento de drogas ao grupo criminoso, também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019; HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020).

Logo, segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada.

Em relação aos predicados pessoais [menoridade relativa, primariedade e residência fixa], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar,
sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC no 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
)

Quanto ao pleito de extensão, o paciente não possui emprego com carteira assinada e a imputação contra si envolve também tráfico de drogas, ao passo que o corréu Waldecir da Silva Dutra Leite trabalha com registro em CTPS, desde o ano de 2017, e fora denunciado apenas por organização criminosa.

Sendo assim, o paciente não se encontra na mesma situação fático-processual do corréu, razão pela qual inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida.

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Incabível a extensão de benefício concedido a outro acusado se a ordem liberatória funda-se em razões de natureza pessoal e se não há identidade entre as situações fáticas e jurídicas descritas na persecução penal originária.”
(HC 2044/2016 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 9.3.2016)

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente era, em tese, responsável pela venda de substâncias entorpecentes em 2 (dois) municípios [Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes], por meio de sistema denominado “
disk-droga
”, contando até mesmo com corréu “subordinado” [Fernando Felipe Campos] e mantendo vínculo direto com codenunciados responsáveis pelo abastecimento/fornecimento de drogas ao grupo criminoso [Domenique Olimpia Amado, Alisson Santos Amaral e Peterson Willian Ariati de Castro]
.

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exerce função relevante em organização criminosa com “
alto grau de organização interna e divisão de tarefas

entre seus membros
” (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019; HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020).

Nesse sentido, anota-se acordão desta e. Câmara:

“Se a paciente exercia função relevante na organização criminosa, evidencia-se ‘sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública’, de modo que a substituição por medidas cautelares alternativas afigura-se impertinente (STJ, HC no 473.605/MT).”
(TJMT, HC N.U 1010541-97.2020.8.11.0000 – 31.8.2020)

Portanto, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.

No que tange à prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19, o paciente não se encontra no denominado grupo de risco e inexistem informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra, para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:

“O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco, encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, ou que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário, limitando-se a indicação de aspectos genéricos sobre a pandemia, o que, por si só, não conduz a revogação da prisão.”
(HC, N.U 1014725-96.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 30.9.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020